Tribunal: TJES
Processo: 5005021-62.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Produção Antecipada de Provas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005021-62.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AUGUSTO CESAR FERREIRA RIBEIRO

COATOR: 8ª vara criminal de vitória

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA DEFENSIVA. FORMULAÇÃO NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em Habeas Corpus interposto pelo réu contra decisão monocrática que julgou prejudicada a impetração voltada ao trancamento de inquérito policial, diante do oferecimento de denúncia pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de capitais, em concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se oferecimento da denúncia prejudica Habeas Corpus impetrado com o objetivo de trancar inquérito policial por ausência de justa causa;

(ii) estabelecer se pedido defensivo de expedição de ofício à Junta Comercial pode ser apreciado em sede de Habeas Corpus ou deve ser formulado na resposta à acusação e submetido ao Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O posterior oferecimento da denúncia supera a pretensão de trancamento do inquérito policial, pois a nova realidade fática e processual retira o objeto da impetração dirigida contra a investigação.

A decisão de recebimento da denúncia constitui novo título processual, especialmente quanto à análise da justa causa para a ação penal, o que torna prejudicado o Habeas Corpus voltado ao trancamento do inquérito.

Eventual nulidade da fase investigativa fica superada pelo oferecimento da denúncia, quando a impetração se limita a questionar a justa causa do inquérito policial.

O pedido defensivo de expedição de ofício à Junta Comercial deve ser formulado na resposta à acusação, nos termos do art. 396-A do CPP, e não em sede de Habeas Corpus.

A instrução processual constitui o momento adequado para o requerimento e a produção de provas, cabendo ao Juízo de origem, competente para a análise probatória, apreciar a diligência pretendida.

A ausência de manifesta ilegalidade impede o conhecimento de ofício da ordem de Habeas Corpus, pois não se verifica flagrante ilegalidade apta a afastar a prejudicialidade reconhecida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005021-62.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: AUGUSTO CESAR FERREIRA RIBEIRO
COATOR: 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE CAMPOS BARBOSA DOS REIS - ES23105

VOTO

Trata-se de
Agravo interno em Habeas Corpus
, interposto por AUGUSTO CESAR FERREIRA RIBEIRO
,
eis que irresignado com os termos da decisão monocrática (id. 19101296), que julgou prejudicada a impetração, objetivando o
trancamento do inquérito policial
, diante do oferecimento da denúncia, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013
(Organização Criminosa)
; art. 299, caput, do Código Penal
(Falsidade Ideológica)
; e art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, c/c art. 29 do Código Penal (Lavagem de Capitais).

Em razões recursais (id 19222136), a defesa argumenta que é possível o reconhecimento da nulidade da fase investigativa, uma vez que o pedido defensivo de expedição de ofício à Junta Comercial do Espírito Santo não foi apreciado.

No caso, diferentemente do que alega a defesa, verifico que a prejudicialidade da ordem de Habeas Corpus é clara, uma vez que, oferecida a denúncia, não é possível o trancamento do inquérito policial, por ausência de justa causa, restando superada eventual nulidade na fase investigativa.

Sobre a matéria, cito o seguinte precedente:

“(...) II -
Diante da situação superveniente (o recebimento da denúncia na origem), resta prejudicada a atual ação constitucional (de trancamento do inquérito policial por excesso de prazo e ausência de justa causa). Precedente.

III - Nesse contexto, tendo a r. decisão de recebimento da denúncia na origem constituído novo título, em especial, que trata sobre a justa causa para a ação penal, forçoso reconhecer a prejudicialidade do presente recurso em razão da nova realidade fática e processual dos autos de origem, bem como pela perda superveniente de seu objeto.

Embargos de declaração julgados prejudicados.

(EDcl no AgRg no RHC n. 155.947/DF,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 14/8/2023
, DJe de 23/8/2023.)

Destaco ainda que o pedido defensivo de expedição de ofício à Junta Comercial, deve ser formulado na resposta à acusação (art. 396-A, do CPP), e não em sede de Habeas Corpus, como pretende a defesa.

Aliás, é justamente na instrução processual que as provas devem ser requeridas e produzidas, devendo aludida pretensão ser dirigida ao Juízo de origem, que detém competência para apreciar a diligência pretendida.

Dito isso, deve ser mantida a decisão monocrática que reconheceu a prejudicialidade superveniente da ordem de Habeas Corpus, diante do oferecimento da denúncia.

Por fim, registro que não há manifesta ilegalidade, capaz de autorizar o conhecimento de ofício da ordem de Habeas Corpus, pois não se verifica a existência de flagrante ilegalidade.

Isto exposto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 19347648),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente o teor da decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento.